Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Diante do indubitável cumprimento integral da obrigação objeto do cumprimento de sentença, escorreita a extinção do Feito em virtude do pagamento, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.